Tribunal: TJMT
Processo: 1018118-58.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018118-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MARIA LEONILDA MARTINS FERREIRA - CPF: 023.138.811-05 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU RECLAMAÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA PROTEÇÃO DO ART. 231 DO RITJMT – REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS – TENTATIVA EM UTILIZAR A VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, o agravo interno deve ser desprovido. 2.
A reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado para avaliar o acerto ou desacerto da decisão atacada, tampouco serve de sucedâneo recursal para tentar fazer prevalecer tese que beneficia a parte reclamante. 3.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA LEONILDA MARTINS FERREIRA
contra a decisão monocrática que, nos autos da Reclamação nº 1018118-58.2022.8.11.0000, rejeitou a reclamação por entender inexistente
qualquer razão fática ou jurídica à adoção da providência prevista no art. 232, II, do RITJMT, e sendo a situação absolutamente alheia ao art. 231 do RITJMT (cf. Id. nº 170361157).

A agravante reedita os fundamentos deduzidos na inicial da Reclamação, reafirmando que,
o acórdão erroneamente aplicou a Súmula 385, sem hipótese de cabimento, isto é, sem comprovação de que a negativação anterior em nome da agravante era legítima
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão que rejeitou a reclamação e acolhida nos limites postulatórios (cf. Id. nº 171543675).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante apenas reedita as razões deduzidas na reclamação, ou seja, não combate os fundamentos da decisão que a rejeitou, já que apenas insiste nas mesmas teses já rechaçadas pela decisão recorrida, defendendo, veementemente, que faz jus
à reparação a título de danos morais pretendida
.

O eg. STJ editou a Resolução nº 03, de 07.04.2016, cujo art. 1º, diz que caberá
“às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas
a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes” (
grifei
).

No caso, ainda que aplicável ao caso a Res. nº 03/2016/STJ, a reclamante/agravante não pretende “dirimir divergência” entre o acórdão prolatado pela Turma Recursal do Juizado Especial desta Capital e a jurisprudência do eg. STJ, acerca do tema (indenização por danos morais), mas sim, inequivocamente, rediscutir prova, pois, segundo alega “
o acórdão erroneamente deixou de analisar a tese de ausência de prescrição e aplicou a Súmula 385, sem hipótese de cabimento e mencionou informação e documento que não faz parte do caderno processual”.

O que se evidencia, na hipótese, é a tentativa do reclamante/agravante em utilizar a via eleita como sucedâneo recursal, desconsiderando, totalmente, que a reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado para avaliar o acerto ou desacerto da decisão atacada, tampouco para tentar fazer prevalecer tese que lhe beneficia.

A propósito:

EMENTA:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM RECURSOS REPETITIVOS OU EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE - RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL INADMITIDA. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal” (TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rcl 132418/2016 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 04/05/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).

EMENTA: RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – DISCUSSÃO DE QUESTÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE - RECLAMAÇÃO INADIMITIDA.1. A reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.2. Não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal em matéria de direito processual civil, tendo em vista que o processo, nos juizados especiais estaduais, é regido pela Lei de nº 9.099/1995. (TJMT - 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - N.U 0120539-56.2016.8.11.0000, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017).

E, ainda, precedentes do STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. (...). 2. De acordo com o art. 988, IV, do CPC/2015, a jurisprudência a ser considerada para efeito do cabimento da reclamação na hipótese em exame é aquela proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 4. Ainda que se tomasse como base a Resolução n. 12/2009, revogada pela Emenda Regimental n. 22/2016, melhor sorte não contemplaria a reclamante, porquanto o descompasso da decisão impugnada deveria se dar em relação a entendimento desta Corte consubstanciado em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl 30.988/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 12/09/2016).

EMENTA: RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO 12/2009. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. I - A Reclamação constitui-se em ação autônoma de impugnação instituída pelo art. 105, I, f da Constituição da República, regulamentada pelos arts. 13 a 18 da Lei 8.038/1990 e, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, regida pelos arts. 187 a 192 do RISTJ, sendo um instrumento processual voltado para a (i) preservação de sua competência e (ii) garantia da autoridade de suas decisões. II - Admite-se, ainda, a Reclamação para adequar o entendimento adotado por Turma Recursal Estadual à jurisprudência, súmula ou orientação desta Corte, firmada pela sistemática dos recursos repetitivos, conforme decisão proferida pelo Tribunal Pleno do STF por ocasião do julgamento dos EDcl no RE 571.572/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE (DJe de 27.11.2009), e o disposto na Resolução 12/2009 do STJ. (...). Nesse sentido: (AgRg na Rcl 24.529/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 13/03/2019; AgInt na Rcl 35.432/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 21/02/2019; AgRg na Rcl 23.429/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 10/12/2018).

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que julgou improcedentes os pedidos de indenização a título de danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023